Tribunal: TJDFT
Processo: 0737303-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COBRANÇA DE FATURA. VALOR EXCESSIVO. RECÁLCULO. DANO MATERIAL.
1. Não há falar em desrespeito ao princípio da dialeticidade, como suscitado em contrarrazões, porque a apelante indicou as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da decisão. Também não há cogitar de inovação recursal porque a apelante discute matérias tratadas nos autos.
2. O Código de Defesa do Consumidor assenta a obrigação do fornecedor com a prestação de serviços de forma eficiente e segura, devendo ser compelido a executá-la em caso de descumprimento (art. 22, parágrafo único).
3. Diante da alegação de excesso na cobrança e da evidente disparidade verificada no consumo de água e nos valores cobrados, é da concessionária dos serviços o ônus de demonstrar a regularidade das faturas impugnadas.
4. A alegação de normalidade da medição em razão do acúmulo de consumo em períodos anteriores não é suficiente para demonstrar o efetivo volume do fornecimento de água nos meses reclamados, já que muito superior à média de uso dos serviços em período anterior, sem indícios de que o aumento elevado decorreu, por exemplo, de vazamentos. Nesse sentido, cabível o recálculo das faturas impugnadas, tomando-se como base a média da última fatura.
5. Em razão de falha na prestação dos serviços da ré-apelante, o autor-apelado teve que arcar com o custo de laudo técnico para aferir a eventual existência de vazamento no hidrômetro de sua residência. Assim, considerando o nexo de causalidade entre o gasto do autor e o serviço defeituoso da ré, esta deve ser condenada a ressarcir o valor despendido com o referido laudo.
6. Apelação conhecida e não provida.